Tribunal: TJMT
Processo: 63123-59.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 12/11/2020
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
13/11/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE TJMT 13/11/2020 • 13h 54' 16'' •
09:59
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
13/11/2020 - 13:54:16
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
80631232020188110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 80631232020188110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 3
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
TOYOTA/ETIOS HB GILSON OLIVEIRA DOS
FFL7767 SP CIRCULACAO 27/07/2020
XPLUS AT SANTOS
GILSON OLIVEIRA DOS
NJL9688 MT HONDA/CG 125 FAN CIRCULACAO 27/07/2020
SANTOS
QBP1935 MT JEEP/RENEGADE 1.8 AT ESLY GERALDO PINHEIRO CIRCULACAO 27/07/2020

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1